Tribunal: TJBA
Processo: 8009392-41.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Injunção
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE INJUNÇÃO n. 8009392-41.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: SIDNEI DE OLIVEIRA RAFAEL Advogado(s): ANGELA MASCARENHAS SANTOS, RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE IMPETRADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACÓRDÃO MANDADO DE INJUNÇÃO. ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO. CABIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL À ESPÉCIE. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REJEITADA A QUESTÃO PRELIMINAR SUSCITADA. MÉRITO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. MORA LEGISLATIVA DEMONSTRADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 142/13, NA FORMA DISPOSTA NO ART. 22 DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE Nº 103/2019. CONCEDIDA, EM PARTE, A ORDEM DE INJUNÇÃO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8009392-41.2022.8.05.0000, em que é impetrante Sidnei de Oliveira Rafael e impetrado o Prefeito do Município do Salvador, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, e no mérito, conceder, em parte, a ordem de injunção, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA Relator Procurador de Justiça